Tribunal: TJSP
Processo: 1065425-87.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NO VOO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPUGNAÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO – COMPENSAÇÃO POR DANOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NO VOO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPUGNAÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO – COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR - MONTANTE QUE JAMAIS PODERÁ SER CONSIDERADO EXCESSIVO – DANOS MATERIAIS INICIALMENTE PRETENDIDOS PELO COAUTOR KLÉSIO QUE RESULTOU CONFIGURADO NOS AUTOS - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610548
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065425-87.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS S.A., são apelados KLESIO OTONIEL PEREIRA DO VALE, BRUNO
RIBEIRO
DO
ROSÁRIO
TORRES
e
MARIANA
MENDONÇA
MARTINS
FERNANDES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065425-87.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43079
APEL.No: 1065425-87.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
APDO. : KLÉSIO OTONIEL PEREIRA DO VALE, E OUTROS
JUIZ : CLÁUDIO SALVETTI DANGELO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA ATRASO DE VOO -
RELAÇÃO DE CONSUMO ATRASO NO VOO QUE
RESULTOU
INCONTROVERSO
NOS
AUTOS
-
INEFICIÊNCIA
DO
SERVIÇO
PRESTADO

INDENIZAÇÃO
DEVIDA
–
DANO
MORAL
CONFIGURADO
IMPUGNAÇÃO DO “QUANTUM”
FIXADO

COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 3.000,00
(TRÊS
MIL
REAIS)
PARA
CADA
AUTOR
-
MONTANTE
QUE
JAMAIS
PODERÁ
SER
CONSIDERADO EXCESSIVO DANOS MATERIAIS
INICIALMENTE PRETENDIDOS PELO COAUTOR
KLÉSIO QUE RESULTOU CONFIGURADO NOS
AUTOS - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 93/98, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, esta proposta por
KLÉSIO OTONIEL PEREIRA DO VALE, BRUNO RIBEIRO DO ROSÁRIO
TORRES, e MARIANA MENDONÇA MARTINS FERNANDES GOLÇALVES
contra GOL LINHAS AÉREAS S/A, momento em que o Juízo acolheu em parte a
pretensão inicialmente deduzida, assim condenando a ocupante do polo passivo
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de
compensação pelos danos extrapatrimoniais que lhes foram impostos, em valores
devidamente acrescidos de juros de mora a contar da citação, e de correção
monetária da data do arbitramento, bem como ao pagamento de R$ 1.867,47

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065425-87.2019.8.26.0002 -Voto no
3
(hum mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) definidos
a título de danos materiais em favor do coautor Klésio, cujo valor deve ser
acrescido de correção monetária da data do desembolso, e juros de mora a
contar da citação, devendo a empresa aérea arcar também com o adimplemento
de custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem como com
os Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em 20% sobre o
valor da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a empresa ré, conforme dão conta suas razões que vem juntadas a fls.
122/137, para tanto buscando a reforma do entendimento adotado em 1o Grau,
pois segundo sustenta, resultou presente no caso, efetiva impossibilidade de
embarque dos demandantes, o que se deu em decorrência de questão de força
maior, esta consubstanciada em fatores externos provocados por terceiros no
momento do embarque, o que exclui sua responsabilidade por quaisquer
eventuais danos daí decorrentes, ainda que eventualmente suportados pelos
recorridos,
principalmente
porque
prestada
assistência
material
aos
demandantes. Sustenta também, que os fatos narrados nos autos não se
mostraram suficientes para configurar danos passiveis de indenização,
notadamente por ter cumprido com todos os procedimentos que lhe são cabíveis,
prestando de maneira satisfatória os serviços para os quais se propôs. Aduz
ainda que os danos morais e materiais inicialmente noticiados não resultaram
comprovados no conjunto dos autos, o que se mostra contrário ao entendimento
adotado em 1o Grau, assim pleiteando, e por fim, pela reforma do entendimento
do Juízo, ainda que, em caráter alternativo, venha a clamar pela efetiva redução
do valor fixado a título de verba compensatória, porque demasiadamente elevado
e desproporcional em relação ao ocorrido, com incidência de juros de mora e
correção monetária somente a partir do arbitramento, motivo pelo qual pediu pelo
integral acolhimento de seus reclamos, de sorte a ter por julgada totalmente
improcedente a demanda como movimentada.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065425-87.2019.8.26.0002 -Voto no
4
autos as devidas contrarrazões (fls. 142/155), momento em que os recorridos
pugnaram pela manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já devidamente
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela empresa ré não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, pois os argumentos
definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
sofrivelmente adequados a realidade como vem estampada no todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, e antes de prosseguir
na análise do conjunto carreado aos autos, e com especial atenção voltada aos
argumentos deduzidos pela recorrente em suas razões como apresentadas,
forçoso reconhecer que a matéria em desate pela qual os autores buscaram ser
indenizados pelos danos materiais e morais que lhes foram impostos em razão de
atraso de voo contratado junto a ré, deve ser apreciada à luz do quanto dispõe a
Lei Consumerista, se mostrando imperativo reconhecer que, com acerto se
posicionou o Juízo ao condenar a inconformada ao pagamento de compensação
pelos danos extrapatrimoniais impostos a todos os demandantes, como também
em relação aos danos materiais impostos ao coautor Klésio, pois os serviços
contratados por eles não foram prestados de maneira minimamente adequada,
implicando em atraso do voo em vinte e quatro horas em relação aos coautores
Bruno e Mariana, sendo certo que com relação ao coautor Klésio, diante da
impossibilidade de embarque na data contratada, e com previsão para novo
embarque somente vinte e quatro horas depois do inicialmente previsto, o
demandante buscou a aquisição de outro bilhete junto a outra empresa aérea, o
que se deu diante da negativa da ré, ora recorrente, em realoca-lo em voo de
outra companhia, aspecto que justifica assim a condenação imposta a título de
indenização por danos materiais, cuja quantia corresponde ao valor da nova
passagem por ele adquirida. Tenha-se por certo, também, que a mesma prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065425-87.2019.8.26.0002 -Voto no
5
plena da ocorrência se verificou em relação aos danos morais reconhecidos pelo
Juízo, daí porque se mostra inadequado falar em relação ao caso, na presença
de excludente de responsabilidade em decorrência de força maior, ou mesmo de
“fatores externos” (como alega a apelante), pois conforme bem salientou o Juízo,
os fatos narrados pela companhia aérea não constituem excludente de
responsabilidade, mas situação que deságua no que se convencionou chamar de
fortuito interno, ou seja, serviços mau prestados. Não bastasse o quanto já
exposto, é certo, por outro lado, que os elementos de cognição encartados aos
autos permitem concluir pela adequada responsabilização da empresa recorrente
diante o vício/falha no serviço por ela prestado, uma vez que não logrou
demonstrar a alegada impossibilidade de alocação dos autores em voo outro, ou
mesmo de que tivessem estes dado causas ao ocorrido, fato que justifica
plenamente sua condenação no que toca a arcar com reparação reconhecida,
com efetivo acerto, em seu desfavor.
Quanto ao pedido alternativo, este apresentado no sentido de
ter a recorrente reduzidos os valores definidos a título de verba compensatória
como fixada a título de danos morais, o que se deu na ordem de insuficientes R$
3.000,00 (três mil reais) para cada autor, é fato que não lhe esteja reservada
melhor sorte, uma vez que a fixação de tal verba pelo Juízo não se mostrou
excessiva, ou mesmo desproporcional em relação aos malefícios experimentados
pelos autores, pois definidos com mínima observância dos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual não se possa sequer
imaginar qualquer possibilidade de redução. Acrescente-se que agiu com acerto o
Juízo ao fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora, assim como da
correção monetária, motivo pelo qual, nesse tocante também, deve a R.
Sentença proferida permanecer intocada, sendo caso de transcrever, ainda que
parcialmente, os fundamentos adotados em 1o Grau, pelos quais resultou definido
que:
“(...)
No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065425-87.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Sabe-se que a responsabilidade do transportador é
objetiva, sendo clara sua obrigação de resultado, como prevê o artigo 734,
caput , do Código Civil: O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior,
sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
O fornecedor ao colocar o serviço no mercado de
consumo, à luz do que dispõe os artigos 8° e 14 do CDC, é obrigado a
garantir a segurança dos consumidores e responde objetivamente pelos
danos causados por defeitos a ele inerentes.
Por outro lado, não há que se falar em causa excludente
de responsabilidade, pois, sendo caso de fortuito interno, inerente ao
negócio da requerida, eventual falha que tenha ensejado o atraso no voo ou
a preterição dos passageiros faz parte do seu risco atividade e o
ressarcimento é sua responsabilidade quando causar efetivo prejuízo às
partes, como no caso dos autos.
Evidente,
in
casu,
a
responsabilidade
civil
da
transportadora aérea.
Passo à análise do dano material.
É irrelevante, no caso, se os autores deixaram de
embarcar nos respectivos voos por atraso que ocasionou perda de conexão
ou se por preterição, devendo, em ambos os casos, o transportador
oferecer alternativas de reacomodação ou reembolso, devendo a escolha
ser do passageiro, nos termos do artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC.
Assim, a requerida não se isenta de reembolsar o quanto
despendido pelo requerente Klesio com a compra de outra passagem,
sendo inclusive dever da companhia realocar o passageiro 'em voo próprio
ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade', conforme
artigo 28 da Resolução no 400 da ANAC.
Dessa forma, era mesmo escolha do requerente ter sido
alocado no voo mais próximo disponível, ou seja, naquele em que
embarcou com a companhia Azul, conforme documento de fls. 37/39.
Por isso, devida a indenização por danos materiais ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065425-87.2019.8.26.0002 -Voto no
7
requerente Klesio, no valor de R$ 1.867,47.
Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de
Justiça, o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não
pode ser presumido, devendo ser considerados em conjunto diversos
fatores que permitam a análise da real ocorrência do dano moral no caso
concreto.
(...).
No
caso,
está
cabalmente
comprovado
que
os
requerentes possuíam compromisso na cidade de destino (fls. 19/29).
É incontroverso, também, que os requerentes Bruno e
Mariana chegaram ao destino com 24 horas de atraso em relação ao
originalmente contratado, e que o requerido Klesio só chegou com menos
tempo de atraso porque realizou a compra de outra passagem, tendo a
requerida confirmado que se negara a realocá-lo no voo de outra
companhia, que estava disponível, como se a escolha fosse dela, o que
revela total descaso com o consumidor.
Apesar dos requerentes Bruno e Mariana não terem
comprovado que havia o voo da companhia Azul na data do seu voo, é
presumível que, sendo os voos diários, também houvesse a possibilidade
de que tivessem sido realocados em voo mais cedo, de forma a minimizar
os transtornos causados.
Assim, ainda que a requerida tenha fornecido assistência
com hospedagem, transporte e alimentação, tem-se que não foram supridas
as necessidades dos requerentes, nos termos da Resolução da ANAC,
devendo ser constatada falha na prestação do serviço.
Considera-se, ainda, que os requerentes perderam
importante compromisso profissional.
Por isso, entende-se que, no caso, os transtornos
experimentados ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando reparação.
O quantum indenizatório, entretanto, deve ser fixado com
moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Assim, considero razoável a indenização de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065425-87.2019.8.26.0002 -Voto no
8
morais no importe de R$ 3.000,00 para cada autor, tidos como suficientes e
ponderados para minorar os transtornos sofridos, além de promover o
desincentivo à má prestação de serviço pela requerida.
(...).”
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação das questões como lançadas aos autos pelas partes litigantes, de
rigor a manutenção da R. Sentença guerreada, manutenção esta que se dá com
suporte em seus fundamentos, inclusive no que toca aos Honorários Advocatícios
fixados em desfavor da ré, estes que não comportam majoração pois já definidos
no patamar máximo estabelecido pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, em
atenção aos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica